Tribunal: TJES
Processo: 5015164-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015164-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CESAR DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015164-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – OFERTA DE SEGURO GARANTIA – EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO - RECURSO PROVIDO.

1.
A determinação contida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e reproduzida no art. 11 do Código de Processo Civil, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, é decorrente da garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

2.
A
fundamentação
é o requisito de validade que
permite que
as
partes possam exercer, de forma plena, o direito de recorrer
da decisão
, ao mesmo tempo que torna possível seu controle pelas instâncias superiores.

3.
A
nulidade só alcança
as
decisões
sem
motivação, não aquelas com fundamentação sucinta,
especialmente
quando possibilita
m
o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado,
como ocorre neste caso
(
STJ,
AREsp n
º
2.334.082/SP,
R
elator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 29/11/2023).

4.
O
Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
(CPC,
art. 919, § 1º
)
.

5.
Hipótese em que
o agravante instruiu o recurso com documentos que
comprovam
, ao menos nesta fase inicial do processo, a plausibilidade da alegação de que a dívida representada pela nota promissória objeto da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado foi contraída em benefício da empresa TECHPARK Tecnologia e Mobilidade Ltda., da qual foram sócios, bem como que a existência de diversas transferências bancárias feitas pela aludida empresa para uma conta de titularidade do agravado com a finalidade de quitar a dívida, as quais foram formalmente lançadas na contabilidade da empresa como despesas referentes ao pagamento do empréstimo contraído em favor da sociedade.

6. O
prosseguimento da ação de execução antes da apuração dos fatos alegados nos embargos,
especialmente em relação à quitação da dívida,
poderá causar prejuízo de difícil ou incerta reparação
ao
agravante,
tendo em vista
a possibilidade de constrição patrimonial de elevado valor.

7.
O
s arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, do

Código de Processo Civil, equipar
aram

a dinheiro
o seguro garantia judicial e a fiança bancária
de valor não inferior ao débito pleiteado na inicial, acrescido de 30% (trinta por cento),

admitindo a sua utilização para fins de
substituição da penhora e, por conseguinte, para
a

garanti
a
o Juízo nas ações de execução.

8.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015164-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Senhor Presidente.
A
determinação contida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e reproduzida no art. 11 do Código de Processo Civil, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é decorrente da garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da indicação apropriada dos seus fundamentos.

É através da fundamentação que o órgão julgador expressa as razões de seu convencimento, revelando em que medida as alegações das partes influenciaram sua decisão e a compatibilidade desta com o ordenamento jurídico.

A fundamentação é o requisito de validade que permite que as partes exerçam, de forma plena, o direito de recorrer da decisão, ao mesmo tempo que torna possível seu controle pelas instâncias superiores.

Todavia, não se deve confundir fundamentação sucinta com
falta
de fundamentação.

Conforme o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
nulidade só alcança
as
decisões
sem
motivação, não aquelas com fundamentação sucinta,
especialmente
quando possibilita
m
o
exercício do
direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado.

P
recedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FATO SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. DECISÃO CLARA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

5. A fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação.

[...]”.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.334.082/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL E TRANSCURSO DO PRAZO. EXAME. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.

[...]

2. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (STF, Tema 339). Precedentes.

[...]”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E 131 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 116, 117 E 256 DA Lei nº 6.404/76. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. "A sentença que se apresenta fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade" (REsp 734.135/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008).

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

A

decisão agravada,
embora sucinta,
indica as razões
que
levaram
o
MM. Ju
iz
de Direito de 1º Grau a
indeferir
o pedido de efeito suspensivo, não havendo
que se cogitar a
sua
nulidade por falta de fundamentação.

A
nte o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015164-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O
art. 919, § 1º, do C
PC,
prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

N
o mesmo sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Consoante orientação desta Corte Superior, “nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.164.474/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Na hipótese, o agravante instruiu o recurso com documentos que
comprovam
, ao menos nesta fase inicial do processo, a plausibilidade da alegação de que a dívida representada pela nota promissória objeto da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado foi contraída em benefício da empresa TECHPARK Tecnologia e Mobilidade Ltda., da qual foram sócios.

Comprovou, ainda, a existência de diversas transferências bancárias feitas pela aludida empresa para uma conta de titularidade do agravado com a finalidade de quitar a dívida, as quais foram formalmente lançadas na contabilidade da empresa como despesas referentes ao pagamento do empréstimo contraído em favor da sociedade.

Destarte, o prosseguimento da ação de execução antes da apuração dos fatos alegados nos embargos, especialmente em relação à quitação da dívida representada pela nota promissória,
poderá causar prejuízo de difícil ou incerta reparação para o agravante,
tendo em vista
a possibilidade de constrição patrimonial de elevado valor.

Não obstante, o agravante ofereceu seguro garantia
judicial
no valor de R$
1.758.652,02 (um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), conforme apólice anexada no documento id. 22741557 do processo de origem,
suficiente para a
garantia do juízo
.

A
verbe-se
que o
s arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, do

Código de Processo Civil, equipar
aram

a dinheiro
o seguro garantia judicial e a fiança bancária
de valor não inferior ao débito pleiteado na inicial, acrescido de 30% (trinta por cento),

admitindo a sua utilização para fins de
substituição da penhora e, por conseguinte, para
a

garanti
a
o Juízo nas ações de execução.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo
Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 829, § 2º, DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ART. 835, § 2º, DO CPC/15. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO AO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO DINHEIRO. HARMONIA ENTRE OS PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. REJEIÇÃO SOMENTE POR INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA OFERECIDA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

[...]

2. O propósito recursal consiste em decidir se, em execução de título extrajudicial, é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, observados os requisitos do art. 835, §2º, do CPC/15, notadamente diante da discordância da parte exequente.

3. O legislador, ao dispor sobre a ordem preferencial de bens e a substituição da penhora, expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, nos seguintes termos: "para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" (art. 835, § 2º, do CPC/15).

4. Precedente desta Terceira Turma a afirmar que: "dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida" REsp 1.691.748/PR, DJe 17/11/2017).

[...]”.

(REsp n. 2.034.482/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA. SEGURO GARANTIA. CAUÇÃO IDONÊA. OBSERVÂNCIA.

1. O seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da dívida, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vale dizer, da prática de qualquer ato executivo, pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente, sem comprometer o capital do executado, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, nos termos do disposto nos art. 835, §2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015.

[...]”.

(AgInt no REsp n. 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe de 27/08/2021, DJe de 1/7/2021)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

[...]

2. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013).

5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

[...]
”.

(STJ - REsp: 1838837 SP 2019/0097513-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme
ilustram
os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO GARANTIA – ARTIGO 848, DO CPC – EQUIPARAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – OPE JUDICIS – PROBABILIDADE DO DIREITO – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O seguro garantia, em valor não inferior ao débito da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento), pode ser utilizado como substitutivo da penhora e, portanto, garantir o juízo da execução. Inteligência do parágrafo único do art. 848, do CPC.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.838.837 e 1.691.748, que o seguro garantia equipara-se ao dinheiro seja para fins de garantia do juízo, seja para fins de substituição de outro bem objeto de anterior penhora.

[...]
”.

(TJES – AI nº 5000002-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 28/04/2021)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PRESENTES OS REQUISITOS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO, SEGURO-GARANTIA E RISCO DE DANO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

2. O oferecimento de seguro-garantia em embargos à execução de crédito não tributário, desde que em percentual superior a 30% do débito, tem o condão de suspender a respectiva exigibilidade, com fundamento no art. 835, § 2º, do CPC e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/80, como constado na hipótese dos autos. Precedentes.

[...]”.

(TJES – AI nº 5001919-42.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/07/2021)

A
demais, o agravado aceitou a garantia oferecida pelo agravante e concordou expressamente com o pedido de
efeito suspensivo por ele formulado
, conforme consta na petição anexada no documento id. 25673290
da ação de execução
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar
a suspensão da ação de execução de título extrajudicial nº
5026524-43.2021.8.08.0024,
até o julgamento dos embargos à execução
nº 5007646-02.2023.8.08.0024
.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)